Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Diante das defesas indiretas formuladas pela agravada ao contrariar o agravo, diga a agravante, em 5 (cinco) dias, consoante orienta o devido processo legal substantivo. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento do qual se encontra inserido. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Teófilo Caetano Relator